Tribunal: TJDFT
Processo: 0704679-97.2023.8.07.0010
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0704679-97.2023.8.07.0010 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: PAGSEGURO INTERNET INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A EMBARGADO: SILVA&amp;CASTRO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA DESPACHO Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por PAGSEGURO INTERNET INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A, contra o acórdão n. 1785456, exarado sob o ID 53813151, pelo qual a egrégia 8a Turma Cível conheceu e deu provimento ao recurso de apelação interposto por SILVA&amp;CASTRO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA., reformando a r. sentença recorrida para condenar a empresa ré ao pagamento de indenização por danos morais, que fixo em R$ 1.000,00 (mil reais), assim como para determinar a aplicação da multa diária fixada em sede de liminar (ID 51368826), no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais). Da análise dos embargos de declaração opostos sob o ID 54226725, observa-se que a embargante pretende agregar efeitos infringentes ao recurso. Assim, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação da parte embargada para, caso queira, ofertar contrarrazões no prazo de 5 (cinco) dias, de acordo com o disciplinado no artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Após, com ou sem manifestação da parte embargada, retornem os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Brasília/DF, 7 de dezembro de 2023 às 14:27:40. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora